Tribunal: TJMT
Processo: 1044823-04.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044823-04.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HENRY BRISOT - CPF: 804.669.401-06 (RECORRIDO), ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (JUIZO RECORRENTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA No 389/2015/SEMA/MT – ATRASO INJUSTIFICADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5o, LXXVIII, DA CF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA SENTENÇA RATIFICADA.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria no 389/2015/SEMA.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:

HENRY BRISOT

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela
Henry Brisot
em desfavor de ato atribuído ao
S
uperintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental e ao Coordenador de Cadastro Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT),
concedeu a segurança, para determinar que a autoridade coatora observe os prazos estabelecidos na Portaria no 389/2015, referente à análise e validação
do Cadastro Ambiental Rural (CAR)

MT
-
12.741/2021
, referente ao imóvel rural

Fazenda São João, localizado no Município de Tapurah(MT)
, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos em lei.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

O presente feito é isento de preparo, por se tratar de remessa necessária de sentença (ID n. 130157158).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 130255193, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Remessa Necessária da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela
Henry Brisot
em desfavor de ato atribuído ao
S
uperintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental e ao Coordenador de Cadastro Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT),
concedeu a segurança, para determinar que a autoridade coatora observe os prazos estabelecidos na Portaria no 389/2015, referente à análise e validação
do Cadastro Ambiental Rural (CAR)

MT
-
12.741/2021
, referente ao imóvel rural

Fazenda São João, localizado no Município de Tapurah(MT)
, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos em lei.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Compulsando os autos, observa-se que, em
10/3/2021
, o
Impetrante protocolou o requerimento de
Cadastro Ambiental Rural
n.
MT-

12.741/2021
perante a Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA/MT, do imóvel rural denominado
Fazenda São João
, localizado no Município de Tapurah (MT).

Sustenta, na inicial, que, depois de ultrapassados mais de 6 (seis) meses, o Cadastro Ambiental Rural ainda estaria pendente de análise
pela
Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA, o que a estaria prejudicando o livre exercício da atividade produtiva do Impetrante.

Por essas razões, sob o fundamento de violação a direito líquido e certo, com escopo na Portaria n
o
389/2015/SEMA-MT, a dispor que as licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, pugna pela concessão da ordem, para que o Impetrado proceda à análise do pedido administrativo.

O Estado de Mato Grosso ingressou no feito como assistente litisconsorcial (ID n.
76062782
), ocasião em que sustentou a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder,
e
specialmente porque a eventual dilação do órgão ambiental em apreciar o pedido contido em requerimento administrativo não configura, nos termos dos artigos 19 e 20, ambos do Decreto n. 1.031/2017, já com observância das prioridades estabelecidas no âmbito da referida normativa, por si só, direito líquido e certo, motivo pelo qual pugnou pela denegação da segurança
.

O Juízo
a quo
, ao apreciar a liminar, concedeu-a parcialmente, determinando que a autoridade coatora observasse os prazos estabelecidos na Portaria n
o
389/2015/SEMA para a análise do requerimento administrativo, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei (ID n.
72894345
).

Em julgamento de mérito, o Magistrado Singular ratificou a liminar e concedeu em definitivo a segurança pleiteada, apenas para determinar que a autoridade coatora observe os prazos estabelecidos na Portaria no 389/2015, referente à análise e validação do
CAR

MT-12.741/2021
, referente ao imóvel rural
Fazenda São João, localizado no Município de Tapurah(MT),
sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos em lei.

Pois bem.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, o Impetrante questionou a inércia da autoridade coatora em analisar o requerimento formulado no bojo do processo administrativo, qual seja, do Cadastro Ambiental Rural
CAR

MT-12.741/2021
, referente ao imóvel rural
Fazenda São João, localizado no Município de Tapurah(MT).

A Constituição Federal, em seu artigo 5
o
, XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

Art. 5° [...].

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
;

Nesse sentido, a Lei do Estado de Mato Grosso, que regulamenta seus processos administrativos - Lei Estadual n
o
7.962/2002 -, preconiza, no seu artigo 36, VII, que o prazo é de 20 (vinte) dias para apresentação de pareceres e informes,
in verbis
:

Art. 36. Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

[...].

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias
;

Por sua vez, o artigo 37 da mesma lei estabelece o lapso de 120 (cento e vinte) dias como prazo máximo de duração dos processos na Administração Pública Estadual,
in litteris
:

Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

Numa análise sistêmica, percebe-se, desde logo, que os dispositivos acima transcritos se complementam.

Nota-se que, o artigo 36 estabelece prazos específicos para a realização de cada procedimento no âmbito do processo administrativo, que variam de 2 (dois) a 20 (vinte) dias. Já o artigo 37 fixa um prazo global de 120 (cento e vinte) dias, para que a Administração Pública Estadual se pronuncie, conclusivamente, nos requerimentos que a ela forem apresentados.

Ressalto, por oportuno, que, a Resolução n
o
237/1997 do CONAMA, que é norma geral sobre licenciamento ambiental, fixa um prazo máximo de 6 (seis) meses para a administração pública se pronunciar a respeito de pedidos administrativos (art. 14); todavia esse regramento não priva os entes federativos, tampouco os demais órgãos licenciadores, estaduais ou municipais, de também deliberarem sobre o licenciamento ambiental.

No âmbito estadual, o órgão ambiental, somente em
6-8-2015
, por meio da Portaria n
o
389/2015, disciplinou que os prazos para análise e conclusão dos processos administrativos para licenciamento ambiental eram aqueles previstos na Resolução do CONAMA n
o
237/1997.

Desse modo, conclui-se que o órgão ambiental estadual supriu, de forma específica, a lacuna legislativa que até então existia, em relação à aplicação da Resolução CONAMA n
o
237/1997, aos procedimentos administrativos que objetivam o licenciamento e/ou autorização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Considerando que o direito líquido e certo constitui verdadeira condição da ação mandamental, o
mandamus
deve ser amparado em texto legal ou em ato normativo vigente à época da impetração, consoante decidido pelo Magistrado sentenciante.

Nessa linha, nas ações mandamentais impetradas antes de
6-8-2015
, deve-se observar o prazo estabelecido na Lei Estadual no 7.692/2002 e, nas impetradas após a referida data, aplica-se o prazo previsto na Portaria no 389/2015/SEMA/MT.

No caso vertente, o Mandado de Segurança foi impetrado em
15-12-2021
(ID n. 130051219), portanto,
depois
da vigência da Resolução n
o
389/2015. Logo, é certo que o Processo Administrativo deve ser analisado com observância dos prazos estabelecidos neste ato normativo.

O artigo 2
o
da citada Portaria assim dispõe:

Art. 1
o
-
As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento
, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.
[Destaquei]

Da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
, verifico que a Impetrante protocolou o seu requerimento para
Cadastro Ambiental Rural
CAR

MT-12.741/2021
, referente ao imóvel rural
Fazenda São João, localizado no Município de Tapurah(MT),

junto à Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, em
10/03/2021
e até a data do ajuizamento da ação mandamental
(
15-12-2021
)
, a Administração não havia procedido à análise do pedido.

Dessa forma, o prazo estabelecido para análise dos processos administrativos no âmbito da Administração Pública Estadual foi ultrapassado, e, a meu sentir, é direito do Impetrante obter alguma decisão final no procedimento. Trata-se do poder-dever da Administração Pública de dar solução ao assunto reclamado.

É cediço que a demora injustificada no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA EXAME DE PEDIDO DE REVISÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (CF, art. 5o, LXXVIII).

I. Compete à Administração Pública examinar e decidir os procedimentos administrativos que estejam sob sua alçada, em tempo razoável, em obediência aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade procedimental e os preceitos da Lei no 9.784/99.

II. Remessa oficial desprovida.

(REOMS 0033624-84.2005.4.01.3400/DF, Rel. Desemb. Fed. Souza Prudente, 8a Turma, e-DJF1 de 11.6.2010, pág. 256).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REVISÃO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. LEI No 9.784/99.

1. A inércia da Administração no que tange à análise de pedido de revisão de débito inscrito na dívida ativada dá ensejo à impetração de mandado de segurança para determinar à autoridade pública a análise do pleito. Tal garantia encontra-se assegurada pela Carta Magna (art. 5o, inciso LXXVIII), caracterizando ofensa aos princípios da eficiência e da moralidade, inerentes aos atos administrativos, a abusiva demora da Administração Pública em apreciar o requerimento formulado na esfera administrativa. Precedentes desta Corte.

2. Ademais, a Lei no 9.784/99 impõe à Administração o dever de decidir os processos administrativos de sua competência, estabelecendo, para tanto, o prazo de 30 dias para decisão, podendo ser prorrogado por igual período se manifestamente motivado, nos termos do art. 49.

3. Sentença que estabeleceu prazo de 5 (cinco) dias para análise do pedido, formulado na via administrativa em 4.3.2005 e não apreciado até a data da impetração (19.10.2005), que se confirma.

4. Remessa oficial improvida.

(REOMS 2005.34.00.031493-7/DF, Rel. Desemb. Fed. Reynaldo Fonseca, 7a Turma, e-DJF1 de 2.10.2009, pág. 425).

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022